Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716088-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE AGRAVADO: ROBERTO LUIS NOGUEIRA PARANHOS, TEREZA SENA LEMOS DESPACHO Em observância ao contraditório, intimem-se os agravados para se manifestarem sobre a petição e documentos juntados pelo agravante. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 12:52:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora